Tribunal: TJDFT
Processo: 0725193-92.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
DIREITO PENAL. DANO. ELEMENTOS SUBJETIVO DO TIPO PENAL. ANIMUS NOCENDI. APARELHO DE TELEFONIA CELULAR QUE CAI DURANTE DISPUTA ENTRE AS PARTES.
1 – Na forma do art. 82, § 5o da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2 – Dano. (Destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia, art. 163 do Código Penal) O crime de dano, tipificado no art. 163 do Código Penal, tem como elemento subjetivo a vontade livre e deliberada de causar prejuízo ao patrimônio alheio (AgRg no HC 409417 / SC 2017/0180425-0 Relator(a) Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (1182). No caso dos autos, o contexto em que se deu o fato descrito na queixa e demonstrado no curso do processo não indica a existência de conduta intencional dirigida a causar o dano (animus nocendi). Destaca o ilustre sentenciante: “Consoante expresso na peça inicial (ID 35322976 fls. 2), Maria Eufrásia teria dado "um tapa na mão da querelante para tentar pegar seu celular e apagar o vídeo". Nota-se que na própria imputação foi dito que a vontade da querelante era a de pegar o celular. Não há menção de que o dolo teria sido destinado a danificá-lo”. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
3 – Apelação criminal conhecida, mas não provida